Tribunal: TJES
Processo: 5004325-57.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004325-57.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA LOPES SCHIMITBERGER
RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004325-57.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA APARECIDA LOPES SCHIMITBERGER

RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO FIRMADO COM APENAS UM DOS DEVEDORES. QUITAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DO CO-DEVEDOR. ENTREGA DE DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos morais, ajuizada por
MARIA APARECIDA LOPES
em face de
CAMATTA VEÍCULOS LTDA - EPP
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Narra a autora, em síntese,
que adquiriu um veículo junto à requerida
Camatta Veículos Ltda.
, através de financiamento do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, mas, passados 9 (nove) meses da conclusão do negócio jurídico, não lhe foram entregues os documentos necessários para a transferência do bem perante o órgão de trânsito. Nestes termos, pugna pela condenação das rés à entrega da documentação do automóvel, bem como ao pagamento de verba compensatória, a título de dano moral.

Em sede de contestação (ID. 2724166), a requerida Camatta Veículos Ltda. suscitou, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que o documento foi entregue à autora, com disponibilização do valor necessário à transferência através de depósito judicial. No mérito, sustenta que a demora na regularização do automóvel perante o Detran se deu por fato exclusivo da autora, que não teria comparecido em seu estabelecimento comercial para retirar a documentação respectiva, conforme orientada.

Por sua vez, o banco requerido também apresentou contestação (ID. 2724171), em que suscitou sua ilegitimidade passiva de forma preliminar e, no mérito, alegou que não há relação acessória entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento do veículo, razão pela qual não poderia lhe ser imposta obrigação relativa à documentação do bem.

Posteriormente, a parte autora, juntamente com o banco requerido, se manifestaram nos autos (ID. 2724211), para comunicar que firmaram acordo, estipulando o pagamento de R$ 4.000,00 pelo banco em favor da autora. Ademais, na transação, restou explícito o prosseguimento da demanda em face da empresa CAMATTA VEÍCULOS LTDA - EPP requerida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 2724213), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido relativo à obrigação de fazer, para
confirmar a decisão de id 9126519
e
CONDENAR
a requerida CAMATTA VEÍCULOS LTDA – EPP a entregar o documento do veículo objeto dos autos à autora MARIA APARECIDA LOPES, para extingui-lo, com exame de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC.

Quanto ao dano moral,
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO
firmada entre as partes e, desta forma, o julgo extinto com exame de mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC.

Diante do depósito voluntariamente realizado pela ré CAMATTA VEÍCULOS LTDA – EPP em favor da autora MARIA APARECIDA LOPES (id 9533552), como acessório da obrigação de fazer fixada, DETERMINO que, após o trânsito em julgado, seja expedido o correlato alvará em favor da REQUERENTE, observado o Código de Normas.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 2724216) alegando, em suas razões, que a sentença merece parcial reforma, tendo em vista que o acordo foi firmado apenas com o Banco Santander S.A, existindo cláusula expressa de quitação somente em favor do banco, sendo que a demanda deve prosseguir em face da requerida CAMATTA VEÍCULOS LTDA - EPP. Aduz, ainda, que a não entrega do documento pela empresa requerida enseja a responsabilização desta pelos danos morais suportados pela autora, sendo necessário, ainda, o arbitramento de astreintes pelo não cumprimento da obrigação no prazo estipulado pelo juízo de piso.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID.2724220), ocasião em que alegou que a não entrega do documento se deu por culpa exclusiva da recorrente; bem como que não cometeu qualquer ato que tenha causado danos morais ou materiais à autora.Requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou demonstrada sua condição de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que merece parcial reforma a sentença guerreada. Explico.

No acordo informado nos autos (ID. 2724211), consta explicitamente que o instrumento em questão diz respeito apenas à recorrente e ao Banco Santander S.A, “prosseguindo a demanda em relação a requerida CAMATTA VEÍCULOS LTDA - EPP e em seu favor não ocorrerá nenhum efeito”.

Diante disso, não obstante o art. 844, §3º disponha que a transação, “
se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”, tal disposição é relativizada quando, no acordo, há previsão expressa de que a quitação é parcial. Este é, inclusive, o entendimento consolidado do C. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).
[...] (AgInt no AREsp 1329713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE EXAME MÉDICO, CUJO RESULTADO INDICOU, ERRONEAMENTE, SER O FETO PORTADOR DE "SÍNDROME DE DOWN" -
TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E OS DEMANDANTES
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONDENARAM O CODEVEDOR SOLIDÁRIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS PAIS, EXCLUÍDA A HIPÓTESE DE REPARAÇÃO À FILHA, ENTÃO NASCITURO À ÉPOCA DOS FATOS. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. [...]
2.2 Extinção da obrigação (dever de indenizar) ante a transação e quitação parcial firmada entre os demandantes e um dos devedores solidários (hospital). Tese afastada. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, não abrangido pelo instrumento liberatório, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). Precedentes. 2.2.1 A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor,
no caso, a operadora do plano de saúde, a qual responde pelo saldo, pro rata
.

[...] 4. Recursos especiais improvidos. (REsp 1170239/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/08/2013)

Portanto, ouso em divergir do entendimento do juízo de piso, quanto à extinção do feito quanto ao pedido de indenização por danos morais em consequência da homologação da transação. Conforme exposto, o acordo não abarcou a requerida CAMATTA VEÍCULOS LTDA - EPP, sendo que a credora, ora recorrente, não deu quitação integral da obrigação, motivo pelo qual, há que se apreciar a eventual responsabilidade da empresa requerida perante a situação objeto da demanda.

Superada esta questão, cinge-se a controvérsia acerca da demora para entrega de documento para transferência de titularidade de veículo.

A empresa requerida aduz que a demora se deu por culpa exclusiva da consumidora, entretanto, tal argumento não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa de providenciar a entrega do documento, pois como bem destacado pelo juízo de piso, tal fato “
não afastaria seu dever de disponibilizar o documento do veículo alienado à compradora”
.

Nos moldes do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente. Ocorrendo a venda do veículo, tem o novo proprietário a obrigação de transferir o bem para seu nome, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, nos moldes do art. 134 do CTB.

Assim, para realização da transferência o vendedor, ora demandado, deveria ter fornecido ao adquirente o documento “dut” devidamente assinado e com firma reconhecida. A
falta do documento de transferência impossibilita à autora demonstrar a propriedade do automóvel perante a autarquia de trânsito, podendo ser autuada a qualquer tempo e, até mesmo, ter o veículo apreendido.

Portanto, em relação ao pedido de indenização por danos morais, impõe-se mencionar que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida, que deixou de fornecer o documento necessário à autora, somado ao fato de que somente obteve a entrega do documento após buscar a tutela jurisdicional, sendo que a demanda poderia ter sido resolvida administrativamente.

Assim, ouso discordar do juízo de piso quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo. Sobre o tema, este é o entendimento jurisprudencial:

Indenização. Compra e venda veículo.
Falta de interesse recursal. Parcial conhecimento do apelo. Atraso na entrega da documentação do automóvel superior a oito meses.
Responsabilidade solidária da instituição financeira e da revendedora pelos prejuízos causados ao consumidor.
Dano moral configurado.
Seguro de proteção financeira: é abusiva a cláusula contratual que não faculta ao consumidor a escolha da seguradora de sua preferência. (Acórdão 1330621, 07023955120208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
NEGATIVA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA – DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1 - Obrigação do vendedor promover a entrega do documento de transferência. Demora injustificada; 2 – Danos morais
arbitrados em R$ 10.450,000. 3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1029004-88.2020.8.26.0576; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 14/06/2021)

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

Por fim, quanto ao pedido reforma da sentença para que sejam arbitradas astreintes pelo não cumprimento da obrigação no prazo estipulado em decisão, entendo que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade

de o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.
Nesse sentido, entendo que o Magistrado agiu conforme preceitua o CPC, na medida em que esta é uma faculdade concedida ao magistrado de aplicar ou não a multa, conforme análise do caso concreto.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada
na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Quando da apreciação do pedido de aplicação de multa, o juízo de piso entendeu da seguinte forma:

Ademais, no presente caso, observa-se que a requerida foi intimada da decisão provisória em 29/09/2021 (id 9676088), tendo informado a este Juízo em 01/10/2021 (apenas 2 dias após) que o documento estaria à disposição da parte para retirada (id 9533541), pugnando, alternativamente, pelo seu acautelamento. Na ocasião, inclusive, realizou depósito judicial em favor da autora, para pagamento dos custos de transferência. Não se vislumbra, portanto, nenhuma conduta omissa da ré quanto ao cumprimento da obrigação fixada, a justificar a aplicação da multa diária.

Com efeito, não se pode perder de vista que a fixação de multa diária (ou
astreintes
) tem a finalidade exclusiva de incentivar o condenado / obrigado a cumprir espontaneamente o que lhe foi imposto, não caracterizando, de qualquer forma, meio sancionatório ou reparatório. Logo, ainda que a demandante não tenha conseguido transferir o automóvel no prazo fixado liminarmente, não se justifica a aplicação da multa na espécie.

Logo, coaduno com o entendimento do juízo de piso e não vislumbro necessário o arbitramento de multa no caso em comento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada e julgar procedente o pedido de condenação da requerida CAMATTA VEÍCULOS LTDA - EPP ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)